Tribunal: TJMT
Processo: 1006780-19.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006780-19.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), CAIO PENNA MARTINS - CPF: 344.400.838-46 (AGRAVANTE), Juizo 4o Vara Civel da Comarca de Rondonopolis (SUSCITADO), 2a Vara cível de Primavera do Leste (SUSCITADO), Desa Serly Gonçalves da 4a Camara Civel de Direito Privado (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUIZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – CONFLITO DE COMPETÊNCIA NÃO CONHECIDO POR DECISÃO MONOCRÁTICA - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE DECISÕES CONFLITANTES – AGRAVANTE QUE SE V
OLTA CONTRA DECISÃO DE RELATORA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO HIERARQUICAMENTE SUPERIOR A DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU
- DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

É cabível o não conhecimento do Conflito por meio de decisão monocrática, porque não houve julgamento do
incidente
na medida
em que a
análise
se limitou
à admissibilidade do suposto conflito de competência indicado pelo suscitante, sem entrar no mérito da questão controversa, isto é, a determinação de qual autoridade tem competência para decidir sobre o sequestro dos grãos.

Casuística que revela que a decisão atacada pelo suscitante, foi proferida em
g
rau recursal
,
oriunda de demanda executiva, isto é, não guarda subordinação ao que fora decidido em

primeiro grau
,
pelo Juízo da Recuperação Judicial que declarou a essencialidade de bens.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
CAIO PENNA MARTINS,
contra decisão monocrática que
indeferiu a petição inicial do presente CONFLITO DE COMPETÊNCIA No
1006780-19.2024.8.11.0000
, frente a inexistência de conflito de decisões da mesma hierarquia.

Em síntese, defende a impossibilidade de julgamento monocrático do conflito de competênci
a,
por ofensa ao artigo 955, parágrafo único do CPC,
porque não existe pacificação jurisprudencial, ou mesmo precedente, a amparar a decisão agravada
.

Insiste que
que há Conflito de Competência entre o conteúdo do juízo da
4a Vara Cível de Rondonópolis/MT
e o juízo da
2a Vara Cível de Primavera do Leste/MT
, ante a ordem emanada pelo órgão do TJMT de 2o grau, que reformou a decisão do juízo executivo.

Argumenta que o presente no presente Conflito foi enviado à própria relatora que reformou a decisão para que fosse realizado ato expropriatório
em face do patrimônio do recuperando, em evidente erro.

Faz extenso arrazoado acerca das competências do Juízo da Recuperação Judicial,
o único a deliberar acerca do patrimônio do Recuperando, a fim de manter a preservação da empresa (artigo 47 da Lei 11.101/2005).

Requer seja suspensa a decisão monocrática para que se reconheça o Conflito de Competência suscitado, com o sobrestamento dos atos de expropriação ordenados na ação de execução n. 1001398-31.2024.8.11.0037, especialmente a ordem de arresto de grãos nela já proferida, além de ser designado o Juízo da 4a Vara Cível de Rondonópolis/MT para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (art. 955 do CPC e 196 RI/STJ), evitando assim, o dano irreparável ao Recuperando.

O parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovime
nto do agravo, frente a ausência de decisões conflitantes em primeiro grau (id 212636151)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Por expressão do artigo 1.021 e §2o do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se da decisão impugnada, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta”.

Também chamado de agravo interno ou regimental, o recurso não cuida de repisar os fundamentos da decisão singular, mas sim, apenas, de submetê-la ao crivo do colegiado.

Pois bem.

A despeito dos argumentos lançados na irresignação recursal, não merece reparos a decisão agravada.

Primeiro
, no que tange ao argumento de impossibilidade de não conhecimento do Conflito por meio de decisão monocrática, sem razão o agravante, porque
a decisão é restrita à análise da inexistência de conflito de competência nos casos apresentados pelo suscitante, e não da apreciação do mérito da controvérsia, qual seja, competência para decidir sobre o arresto de grãos.

Segundo, da análise do conteúdo das decisões proferidas em primeiro grau, não se constata qualqu
er
conflito,
na medida em que

ausente
existência de vinculação hierárquica entre as decisões, justamente porque a decisão atacada pelo suscitante, foi proferida em
g
rau recursal

(RAI 1004119-67.2024.8.11.0000), oriunda de demanda executiva, isto é, não guarda subordinação ao que fora decidido em
primeiro grau,
pelo Juízo da Recuperação Judicial que declarou a essencialidade de bens.

Neste sentido, o parecer da d. PGJ (id 212636151):

“...Da mesma forma, não é possível verificar a existência de conflito de competência em relação a decisão proferida pelo Juízo da Recuperação Judicial e a decisão prolatada pela Desa. Relator
a
Ser
ly
Marcondes Alves, uma vez que não existe conflito entre juiz de primeiro grau de jurisdição e o tribunal ao qual é vinculado.

Logo, considerando que a finalidade do conflito de competência é colocar termo à divergência dos Juízos sobre o exercício do poder jurisdicional, o que não ocorreu no presente caso, não é possível verificar a existência de interesse de agir da parte autora, devendo ser mantida a decisão que não conheceu do conflito de competência.

Desse modo, a possibilidade de indeferimento da inicial, mediante a prolação de decisão monocrática é evidente, uma vez que a decisão é restrita à análise da inexistência de conflito de competência nos casos apresentados pelo suscitante, e não pela análise do mérito da questão, qual seja, competência para decidir sobre o arresto de grãos.”

Então, sem que tenha o agravante convencido esta Relatora do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação e apresentado o processo em mesa – permanece
inalterada
a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém inaugure a divergência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2024